Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO COM DEFEITO. COMPRA CANCELADA. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir à demandante a quantia de R$ 868,97, bem como a pagar a autora o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a autora sustenta que é idosa e enfrenta inúmeros problemas de saúde, tanto que adquiriu o aparelho de ar-condicionado em uma tentativa de melhorar sua qualidade de vida, o que não ocorreu. Alega que no lugar de melhorias, o fato causou inúmeros danos em sua vida cível, bem como psicológicos. Requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante documentação apresentada. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. No caso dos autos, a autora adquiriu junto à requerida um aparelho de ar-condicionado que logo nos primeiros dias de uso apresentou defeito que impediu o seu usufruto. Diante do ocorrido, a compra foi cancelada e o valor relativo ao ar-condicionado foi restituído meses após a compra. A sentença recorrida condenou a empresa ré a restituir à autora o valor pago referente à instalação do aparelho, além de a ter condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
V. Analisando o conteúdo fático-probatório, verifica-se que a quantia fixada em sentença a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, as comorbidades que afetam a saúde da autora, o dano e a sua extensão, bem como nexo de causalidade já foram sopesados pelo Juízo de origem quando da fixação do quantum.
VI. Desse modo, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.